Tribunal: CARF
Processo: 19679.007841/2003-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Roberto Duarte Moreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 1998
AUDITORIA INTERNA DE DCTF. DÉBITO CONFESSADO. LANÇAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Comprovado que o processo administrativo fiscal informado na DCTF existe e trata do direito creditório que se informa ter utilizado em compensação, deve ser considerado improcedente lançamento eletrônico que tem por fundamentação proc. Inexist no Profisc.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.007841/2003-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.858 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALANCAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 1998
AUDITORIA
INTERNA
DE
DCTF.
DÉBITO
CONFESSADO.
LANÇAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Comprovado que o processo administrativo fiscal informado na DCTF existe e
trata do direito creditório que se informa ter utilizado em compensação, deve ser
considerado improcedente lançamento “eletrônico” que tem por fundamentação
“proc. Inexist no Profisc”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, e Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Reproduzo o inteiro teor do relatório da decisão recorrida:
Trata-se do Auto de Infração no 0076376 (fls. 13/19), decorrente de auditoria interna de
DCTF do ano calendário de 1998. Conforme descrição dos fatos que integra o auto de
infração, apurou-se FALTA DE RECOLHIMENTO OU PAGAMENTO DO
PRINCIPAL, DECLARAÇÃO INEXATA, com relação à COFINS dos períodos de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.007841/2003-54
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.858 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.007841/2003-54

apuração de agosto, setembro, outubro e dezembro de 1998. O valor exigido na autuação
é de R$ 413.866,41, incluídos principal, multa de ofício no percentual de 75% e juros de
mora.
No ANEXO I - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS VINCULADOS NÃO
CONFIRMADOS, peça que também integra o auto de infração (fl. 15/16), indica-se que
os créditos com origem em processos de ressarcimento de IPI, vinculados pela
contribuinte na forma de compensação sem DARF aos correspondentes débitos apurados
nos meses de agosto, setembro, outubro e dezembro, não foram confirmados, em razão de
o sistema de processamento retornar a ocorrência Proc inexist no Profisc, como segue nas
planilhas extraídas do auto de infração:
[..]
Não confirmados os crédito, os valores em aberto correspondentes foram constituídos de
ofício com os acréscimos legais, indicados no quadro de fl. 17.
Notificada da autuação em 11/08/2003, em 03/09/2003 a autuada apresentou a
impugnação de fls. 03/05 alegando serem existentes de fato os processos administrativos
de ressarcimento de IPI não localizados pelo sistema de processamento da Receita
Federal.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP
julgou parcialmente procedente a impugnação, reduzindo do lançamento valores de Cofins (2172)
de agosto, setembro, outubro e dezembro de 1998, quitados parcialmente por meio de pagamentos
e compensações em outros processos administrativos que tratavam de restituição ou
ressarcimento, e exonerando a multa de ofício decorrente de compensações não comprovadas,
por aplicação das Leis nos. 11.051/2004 e 11.196/2005, em razão da retroatividade benigna. Da
ementa da decisão constou:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 1998
DCTF. REVISÃO INTERNA.
Conforme art. 90 da MP 2.158-35, de 24/08/2001, as diferenças apuradas, em declaração
prestada pelo sujeito passivo decorrentes de compensações não comprovadas, serão
objeto de lançamento de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. DÉBITOS DECLARADOS.
Em face do princípio da retroatividade benigna, exonera-se a multa de ofício no
lançamento decorrente de compensações não comprovadas, apuradas em declaração
prestada pelo sujeito passivo, por se configurar hipótese diversa daquelas versadas no art.
18 da Medida Provisória no135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003, com a nova
redação dada pelas Leis no 11.051/2004 e no 11.196/2005.
PAGAMENTO VINCULADO.
Afasta-se a exigência remanescente da revisão de ofício relativamente aos débitos para os
quais confirmada a extinção, por pagamento, em outros processos administrativos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.858 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.007841/2003-54

Constou ainda do dispositivo do Acórdão ressalva dirigida à Unidade da Receita
Federal no sentido de se evitar duplicidade de cobrança de débitos controlados neste processo
e em outros em que os mesmos débitos são exigidos, além de se atentar para compensação
pendente em processo identificado, como segue:
Atente-se para evitar a duplicidade de cobrança entre o débito controlado no presente
processo e aqueles objetos dos processos administrativos no 10880.006293/00-06,
13805.009957/98-67. Alerta-se ainda para que seja promovidos os trabalhos de
compensação tratado no processo administrativo no 13805.04080/98-91.
O Acórdão da DRJ proferiu sua decisão após análise dos processos considerados no
auto de infração como inexistentes e contestados em impugnação. A seguir a síntese, extraída do
acórdão recorrido, no tocante aos débitos em que se mantiveram a autuação, uma vez que vários
outros foram exonerados em razão de pagamentos ou compensações com créditos reconhecidos,
constatados pelo Relator:
1. Processo no 13805.008051/98-34: débito excluído do sistema Profisc em razão
do lançamento de ofício e em situação de cobrança final.
2. Processo no 13805.009846/98-04 (Ressarcimento de IPI): O controle dos débitos
está centralizado em outro processo – no 13805.009957/67, ao qual o processo está apensado. O
Pedido de Ressarcimento foi parcialmente deferido e aproveitado em compensação, permanecendo
a cobrança do saldo de R$ 5.542,87;
3. Processo no 13805.009993/98-21 (Ressarcimento de IPI): O controle dos débitos
está centralizado em outro processo – no 10880.006294/00-61, ao qual o processo está apensado.
O Pedido de Ressarcimento foi parcialmente deferido e aproveitado em compensação,
permanecendo a cobrança do saldo de R$ 1.535,32;
4. Processo no 13808.005493/98-81 (Ressarcimento de IPI): O controle dos débitos
está centralizado em outro processo – no 10880.006293/00-06, ao qual o processo está apensado.
O Pedido de Ressarcimento foi parcialmente deferido e aproveitado em compensação,
permanecendo a cobrança do saldo de R$ 3.899,36;
5. Processo no 13804.003436/98-33 (Restituição de IRPJ): O processo não foi
apreciado, faltando liquidez e certeza ao crédito.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário no qual insiste na
existência de todos os processos informados e dos créditos, bem como suas utilizações no
pagamento, por compensação, de débitos de Cofins. Suscita ainda quanto aos débitos mantidos:
i. Processo no 13805.008051/98-34: Os créditos tributários lançados no AI (R$
54.863,01, R$ 2.930,88, R$ 59.434,84, R$ 75.188,84 e R$ 69.784,38) que se encontram em
cobrança final foram integralmente depositados judicialmente nos autos do Mandado de
Segurança n° 98.0014681-4, conforme comprovam as cinco guias de depósito judicial e
comprovantes de arrecadação anexos;
ii. Processo no 13805.009846/98-04: O deferimento do crédito foi parcial e o litígio
ainda não se encontra encerrado;
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.858 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.007841/2003-54

iii. Processo no 13805.009993/98-21: Obteve provimento ao Recurso Voluntário no
Acórdão 203-07.728, assim, inexiste débito neste processo;
iv. Processo no 13808.005493/98-81: O deferimento do crédito foi parcial e o litígio
ainda não se encontra encerrado; e
v. Processo no 13804.003436/98-33: Admite que o processo não gozava de decisão
de deferimento do direito creditório, contudo, em razão de ter ultrapassado mais de 17 anos da
data do pedido de compensação, deve-se reconhecer sua a homologação tácita.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Trata o presente processo de autuação fiscal fruto de um procedimento singelo,
realizado apenas eletronicamente nas informações que constam dos sistemas internos da Receita
Federal, mediante o confronto entre débito declarado em DCTF e sua extinção com créditos que
constam de processos administrativos de natureza creditória (restituição/ressarcimento seguido
de pedido/declaração de compensação) cujos números são informados pelo contribuinte, de
modo que na hipótese de não se localizar o processo de crédito, automaticamente, é gerado um
auto de infração com os valores supostamente devidos.
A bem da verdade a autuação é realizada porque um “batimento eletrônico”
constatou a falta de recolhimento de débito lançado em DCTF, sem vínculo com um processo de
crédito que, por ser um procedimento de lançamento em que se exige uma motivação fundada
em prova, a teor do que prescreve o art. 142 do CTN, o auto de infração descreve o seguinte fato:
Foi constatada irregularidade no crédito vinculado informado em DCTF, conforme indicação no
Demonstrativo de Crédito Vinculados não Confirmados (Anexo I), amparado na ocorrência (a
prova) de inexistência do processo administrativo de crédito informado, mediante a expressão
“Proc inexist no Profisc”.
Assim, a descrição dos fatos no Auto enseja a ocorrência de uma declaração
inexata do contribuinte, eis que o crédito vinculado às compensações realizadas na própria
DCTF (sem DARF) não restaria confirmado, em razão de "proc inexist no Profisc", que
corresponde à indicação na DCTF de crédito com base em processo administrativo de
compensação inexistente.
A autuação, se concretizada apenas com tal procedimento, torna-se frágil na
medida em que o contribuinte poderá fazer prova da existência de processos que versam acerca
do direito creditório e para o qual vinculou pedido/declaração de compensação, demonstrando,
com prova, a insubsistência do fato que ensejou a lavratura do auto de infração.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.858 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.007841/2003-54

Não por isso, entendo que é dever, primeiramente da Administração antes da
lavratura do auto de infração, mas também do julgador administrativo quando diante de
fragilidade do lançamento ou dúvida quanto às informações prestadas nas declarações
obrigatórias, perquirir a origem do alegado crédito, mediante intimação ao contribuinte.
Na verdade, há prescrição legal para tal providência.
O art. 7o da Medida Provisória no 16, de 27/12/2001, convertida na Lei no 10.426,
de 24/4/2002 prescrevia em sua redação original:
Art.7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF), Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica e Declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), nos prazos fixados, ou que as apresentar
com incorreções ou omissões, será intimado a apresentar declaração original, no
caso de não-apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo
estipulado pela Secretaria da Receita Federal, e sujeitar-se-á às seguintes multas [...]
No caso dos autos há de ser analisado o fundamento de cada um dos débitos
lançados, as razões de manutenção das exigências ou o seu agravamento mediante a introdução
de novas exigências ou ausência de comprovação pelo contribuinte que não constou do auto de
infração e, mormente, a comprovação pelo contribuinte da existência do processo administrativo
de crédito indicado em sua DCTF.
Adianta-se que coaduno com o entendimento exarado em vários precedentes deste
CARF de que a comprovação da existência de processos de restituição e de ressarcimento
cumulado com pedido/declaração de compensação é prova suficiente para o cancelamento do
auto de infração em face da acusação fiscal versada no lançamento de que o débito fora exigido
pela simples razão da constatação de inexistência de processo administrativo de crédito.
Dessa forma, transcrevo a ementa de alguns desses Acórdãos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1997
NORMAS PROCESSUAIS. IMPROCEDÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO
LANÇAMENTO.
Comprovado que o processo judicial informado existe e trata do direito creditório em
questão, deve ser considerado improcedente o lançamento que tem por fundamentação
“proc. jud. não comprova”. (Processo no 13804.000698/2002-20, Acórdão no 3201-
007.546, sessão de 18/11/22020. Conselheiro Redator designado Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima. Decisão por maioria de votos)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/05/1998
NORMAS
PROCESSUAIS.
LANÇAMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.858 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.007841/2003-54

Comprovado que o processo administrativo fiscal informado na DCTF existe e trata do
direito creditório que se informa ter utilizado em compensação, deve ser considerado
improcedente lançamento “eletrônico” que tem por fundamentação “proc. Inexist no
Profisc”. (Processo no 13671.000131/2003-97, Acórdão no 9303-009.568, sessão de
19/9/2019. Conselheiro Relator Luiz Eduardo de Oliveira Santos. Recurso da Fazenda
Nacional negado por unanimidade de votos)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1998
AUTO DE INFRAÇÃO. REVISÃO INTERNA DE DCTF. NULIDADE FORMAL.
A partir do advento do art. 7o, da Lei no 10.426/2002, a lavratura do auto de infração
com base no art. 90 da MP no 2.15835/ 2001 deve ser precedida de notificação prévia ao
sujeito passivo para prestar esclarecimentos.
LANÇAMENTO. MOTIVAÇÃO. FALSA CAUSA.
Cancela-se o auto de infração lastreado em falsa causa.
Recurso voluntário provido. (Processo no 19679.006253/200301, Acórdão no 3402-
004.118, sessão de 23/5/2017. Conselheiro Antonio Carlos Atulim. Recurso voluntário
provido por unanimidade de votos)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 31/07/1998 a 31/12/1998
Ementa:
AUTO DE INFRAÇÃO ELETRÔNICO - ALTERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DE
FATO NO JULGAMENTO DE SEGUNDA INSTÂNCIA - Se a autuação toma como
pressuposto de fato a inexistência de processo administrativo em nome do contribuinte,
limitando-se a indicar como dado concreto "PROC INEXIST NO PROFISC" e o
contribuinte demonstra a existência do processo, bem como que figura no pólo ativo,
deve-se cancelar o lançamento por absoluta falta de amparo fático. Não há como manter
a exigência fiscal por outros fatos e fundamentos, senão aqueles constantes no ato do
lançamento. Teoria dos motivos determinantes. (Processo no 10580.007469/2003-09,
Acórdão no 3302-007.499, sessão de 21/8/2019. Conselheiro Relator Gilson Macedo
Rosenburg Filho. Recurso voluntário provido por unanimidade de votos)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS -IPI
Período de apuração: 01/04/1998 a 31/12/1998
AUTO DE INFRAÇÃO. FUNDAMENTOS OU MOTIVOS DETERMINANTES DA
DECISÃO AFASTADOS. NULIDADE.
Se a autuação toma como pressuposto de fato a inexistência de processo administrativo
em nome do contribuinte, limitando-se a indicar como dado concreto "PROC INEXIST
NO PROFISC" e a contribuinte demonstra a existência do processo, deve-se reconhecer
a nulidade do lançamento por absoluta ausência de fundamentação, não havendo como
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.858 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.007841/2003-54

manter a exigência fiscal por outros fatos e fundamentos, senão aqueles constantes no
ato do lançamento. Teoria dos motivos determinantes. (Processo no
11808.000950/200235, Acórdão no 3401-003.896, sessão de 27/7/2017. Conselheiro
Relator LEONARDO OGASSAWARA DE ARAÚJO BRANCO. Recurso voluntário
provido por unanimidade de votos)
Passo à análise do processo de crédito informado pelo contribuinte.
Processo no 13805.008051/98-34:
A DRJ confirmou a existência do processo, mas entendeu inexistente qualquer
crédito vinculado apto a extinguir os débitos lançados, mantendo-se os débitos lançados no AI.
A contribuinte apontou que os créditos tributários controlados no processo foram
integralmente depositados judicialmente nos autos do Mandado de Segurança n° 98.0014681-4,
conforme comprovam as cinco guias de depósito judicial e comprovantes de arrecadação que
anexou às folhas 191 a 199.
Verifica-se que os depósitos judiciais mencionados pela defesa coincidem com
débitos lançados (08, 09, 10 e 12/1998), permitindo concluir pela existência do processo
13805.008051/98-34, que trata de ressarcimento (fl. 32), possui compensações a ele vinculadas
(fls. 52 e 89), além de ter seus débitos submetidos à discussão judicial.
Portanto, inexiste o fundamento para manter à autuação em relação aos débitos
informados como liquidados com o processo no 13805.008051/98-34, pois comprovada sua
existência.
Processo no 13805.009846/98-04:
A DRJ confirmou a existência do processo, que trata de Pedido de Ressarcimento
de IPI, mas que não se encontrava no Profisc, pois o controle de seus débitos compensados
estava centralizado em outro processo, o de no 13805.009957/98-67, ao qual fora apensado.
Constatou ainda que o crédito pleiteado foi parcialmente deferido e aproveitado em
compensação. Assim, entendeu que parte do débito lançado da Cofins 09/1998 encontrava-se
pendente de pagamento, mantendo a exigência no AI na quantia de R$ 5.542,87.
A contribuinte contesta a decisão com o fundamento de que o litígio não se
encontra exaurido o que lhe permite se defender.
O fundamento da autuação não se mantém diante da existência do processo, que
trata de ressarcimento, possui compensação a ele vinculada (fl. 64), e não se encontrava com
decisão definitiva à data da lavratura do auto de infração.
Portanto, inexiste o fundamento para manter à autuação em relação aos débitos
informados como liquidados com o processo no 13805.009846/98-04, pois comprovada sua
existência.
Processo no 13805.009993/98-21:
A DRJ confirmou a existência do processo, que trata de Pedido de Ressarcimento
de IPI, mas que não se encontrava no Profisc, pois o controle de seus débitos compensados
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.858 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.007841/2003-54

estava centralizado em outro processo, o de no 10880.006294/0061, ao qual fora apensado.
Constatou ainda que o crédito pleiteado foi parcialmente deferido e aproveitado em
compensação. Assim, entendeu que parte do débito lançado da Cofins 09/1998 encontrava-se
pendente de pagamento, mantendo a exigência no AI na quantia de R$ 1.535,32.
A contribuinte apresenta cópia de página do DOU em que houve provimento ao
seu recurso voluntário no Acórdão no 203-07.728, de 16/10/2001 (fl. 44).
A existência do processo encontra-se comprovada, inclusive com decisão
favorável à manutenção dos créditos para efetuar a compensação (fl. 66 e 67) da Cofins 09/1998,
ao menos em parte do valor em que fora lançado no auto de infração (R$ 35.780,69).
Portanto, inexiste o fundamento para manter à autuação em relação aos débitos
informados como liquidados com o processo no 13805.009846/98-04, pois comprovada sua
existência e o crédito informado em DCTF.
Processo no 13808.005493/98-81:
A DRJ confirmou a existência do processo, que trata de Pedido de Ressarcimento
de IPI, mas que não se encontrava no Profisc, pois o controle de seus débitos compensados
estava centralizado em outro processo, o de no 10880.006293/00-06, ao qual fora apensado.
Constatou ainda que o crédito pleiteado foi parcialmente deferido e aproveitado em
compensação. Assim, entendeu que parte do débito lançado da Cofins 10/1998 encontrava-se
pendente de pagamento, mantendo a exigência no AI na quantia de R$ 3.899,36.
A contribuinte contesta a decisão com o fundamento de que o litígio não se
encontra exaurido o que lhe permite se defender.
O fundamento da autuação não se mantém diante da existência do processo, que
trata de ressarcimento, possui compensação a ele vinculada (fl. 91), e não se encontrava com
decisão definitiva à data da lavratura do auto de infração.
Portanto, inexiste o fundamento para manter à autuação em relação aos débitos
informados como liquidados com o processo no 13805.009846/98-04, pois comprovada sua
existência.
Processo no 13804.003436/98-33:
A DRJ confirmou a existência do processo que cuida de Pedido de Restituição de
IRPJ, formalizado em 14/12/1998 (fl. 82), mas entendeu inexistente a certeza e liquidez do
crédito pois ainda pendente de análise, à data do julgamento (20/06/2016).
A contribuinte confirma a natureza do processo e protesta pela ausência de uma
decisão administrativa pois que ultrapassado mais de 17 anos de seu protocolo sem qualquer
manifestação da Administração. Pede o reconhecimento da homologação tácita da compensação
vinculada ao referido processo.
O fundamento da autuação não se mantém diante da existência do processo, que
trata de pedido de restituição (fl. 81) e possui compensação a ele vinculada (fl. 93), ambos
pendente de análise à data da decisão recorrida.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.858 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.007841/2003-54

Portanto, inexiste o fundamento para manter à autuação em relação ao débito de
Cofins 12/1998 e informado como liquidado com o processo no 13804.003436/98-33, pois
comprovada sua existência.
Destarte, diante de tudo que se demonstrou alhures, entendo que o lançamento é
improcedente, já que as provas colacionadas ao presente processo (inclusive pela própria decisão
recorrida ao reconhecer a existência de todos os processos aqui analisados), derrui a acusação
fiscal, vez que restou comprovado pelo contribuinte que os processos por ele informados na
DCTF existem e versam sobre o direito creditório controvertido nestes autos.

Dispositivo
Diante do exposto, voto para dar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital